Tribunal: TJSP
Processo: 0044594-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0044594-41.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CESAR
EUGÊNIO DA SILVA, é agravado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0044594-41.2019.8.26.0000/50001 - Sumaré - VOTO No 2/3
VOTO No 26.197 RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO REGIMENTAL No 0044594-41.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SUMARÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA
AGRAVADO: 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL. Reforma de decisão monocrática proferida no bojo
de habeas corpus, que buscava a anulação de v. Acórdão de Apelação que
ratificou sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente.
Impossibilidade. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por CÉSAR EUGÊNIO DA
SILVA inconformado com a decisão monocrática de fls. 103/104, prolatada por este
Relator que não conheceu da ordem de habeas corpus que buscava anulação de v.
Acórdão de Apelação que ratificou sentença condenatória prolatada em desfavor do
paciente.
Segundo se infere da impetração, o paciente foi condenado às penas de
19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33,
caput, c.. artigo 40, inciso V, 35, todos da Lei no 11.343/06, artigo 16, inciso VI, da Lei
no 10.826/03 e artigo 333, do Código Penal.
Desta decisão a defesa interpôs recurso de apelação, que restou
parcialmente provido apenas para restituição dos bens apreendidos.
Insurge-se contra a condenação.
Alega o agravante que, existe uma reportagem realizada pela emissora
Record, que comprova sua inocência e que protocolou, junto ao MM. Juízo de origem,
uma petição para que fosse juntado aos autos, todavia o pleito não foi apreciado.
Diante disso, requer a nomeação de um defensor público para
acompanhar sua situação processual, bem como a declaração de nulidade da
sentença condenatória, bem como do v. Acórdão que a ratificou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 0044594-41.2019.8.26.0000/50001 - Sumaré - VOTO No 3/3
Regularmente processado o recurso, mantida a decisão combatida, a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi intimada e deixou de nomear qualquer
advogado dativo para atuação (fls. 199).
A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (fls. 201/205).
É o relatório.
O presente agravo não comporta provimento.
Nota-se, ao que se percebe, que o agravante questiona, na verdade, o V.
Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal desta Corte que
sobejamente analisou a prova contida nos autos da ação penal e lhe deu parcial
provimento apenas para restituir os bens apreendidos.
Observa-se, assim, que este E. Tribunal de Justiça passaria, em tese, a
figurar como autoridade coatora, não tendo, deste modo competência para analisar
as suas próprias decisões pela via estreita do remédio heroico, devendo o paciente
utilizar-se de instrumento jurídico adequado.
Inviável, portanto, o conhecimento do habeas corpus.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator